Tribunal: STF
Processo: Rcl 54825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Fidelity Holding Ltda. e Fidelity National Serviços e Contact Center Ltda. (atual Chain Serviços e Contact Center S.A., que também incorporou a Aquarius Participações S.A.), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0012143-95.2018.5.15.0018, pela qual teria sido inobservado o que decidido pela Suprema Corte na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	As reclamantes narram que, na origem, figuram como requeridas em ação trabalhista, na qual a parte beneficiária objetiva o reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o Banco Bradesco, tomador de serviços. Noticiam que o Juízo a quo julgou procedentes, em parte, os pedidos contidos na inicial, responsabilizando solidariamente as empresas envolvidas, ao reconhecer a formação de grupo econômico, entretanto considerou lícita a terceirização da atividade-fim em questão.

 3.	Informam que, em sede de recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a sentença, declarando ilícita a terceirização e, portanto, reconhecendo o vínculo empregatício entre a beneficiária e a instituição bancária tomadora de serviços.

 4.	Sustentam que o Tribunal reclamado, por meio do acórdão impugnado, descumpriu o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 324/DF, pela qual foi considerada lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.

 5.	Requerem a concessão de liminar para suspender o acórdão impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. No mérito, pleiteiam a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.

É o relatório.
 
Decido.

 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de súmula vinculante (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).

 7.	Em âmbito infraconstitucional também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.

 8.	No caso presente, alega-se inobservância às decisões proferidas pelo Plenário desta Corte em 30/08/2018, no julgamento da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.282-RG/MG (Tema RG nº 725).

 9.	Oportuno transcrever o teor das decisões de julgamento tidas por inobservadas:

“Decisão: O Tribunal, no mérito, por maioria e nos termos do voto do Relator, julgou procedente o pedido e firmou a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Nesta assentada, o Relator esclareceu que a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais tenha havido coisa julgada. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2019; grifos nossos).
 
“Julgado mérito de tema com repercussão geral
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 725 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio. Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese: "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante", vencida a Ministra Rosa Weber. O Ministro Marco Aurélio não se pronunciou quanto à tese. Ausentes os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes no momento da fixação da tese. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 30.8.2018.”
(RE nº 958.252-RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 30/08/2018, p. 13/09/2019; grifos nossos).

 10.	 No caso sob exame, constata-se que a sentença de primeira instância (e-doc. 8, p. 3-29) reconheceu a licitude da terceirização, em linha com os precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, na prática, considerou ilícita a terceirização da atividade, reconhecendo o vínculo empregatício diretamente com o Bradesco e, portanto, a integração da beneficiária na categoria profissional dos bancários.

 11.	Trago à colação, do acórdão proferido pela Corte Regional, os seguintes trechos (e-doc. 8, p. 31-34; grifos e destaques nossos):

“I - Vínculo de emprego 
Pretende a reclamante o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com reclamado BRADESCO, com a consequente aplicação das normas coletivas aplicáveis aos bancários. 
Vejamos. 
(...)
O Banco, na essência, é uma entidade que trabalha com dinheiro alheio na perspectiva de lucro, sendo que o ‘trabalhar’ com dinheiro alheio se perfaz pelas formas mais diversas sem sair da mesma essência. É inegável, nesse contexto, que o trabalho que envolve atendimento de clientes para assuntos relacionados a cartões de crédito do banco, além de oferta de produtos dos bancos, como seguros, títulos de capitalização e cartões, caracterizam atividades tipicamente bancárias. 
Assim, estando o trabalho da reclamante diretamente relacionado às atividades primordiais do reclamado Bradesco e do grupo formado pelas reclamadas (BRADESCO, CHAIN, FIDELITY, AQUARIUS e CELTA), de acordo com os instrumentos societários juntados aos autos e conforme se vê do teor da prova oral produzida, o que inclusive já se verificou em diversas outras reclamações trabalhistas movidas em face das reclamadas, sua natureza de serviço bancário não pode ser negada. 
Acrescente-se a isso que, consoante a melhor doutrina, a personalidade jurídica é o substrato da autonomia dos sujeitos plúrimos que constituem o grupo empresário, podendo-se dizer que a autonomia é uma das facetas do grupo econômico, o que, antes de descaracterizá-lo, constitui-se em nota marcante de sua definição. 
(...)
Por tais fundamentos, dou provimento ao recurso da reclamante para declarar o vínculo de emprego da reclamante diretamente com o reclamado BANCO BRADESCO BBI S/A, bem como que a reclamante integrava a categoria profissional dos bancários, devendo o reclamado em questão anotar a CTPS da reclamante. 
Como consequência, defiro a aplicação das normas coletivas pretendidas pela reclamante, condenando as reclamadas, de forma solidária, a pagarem à reclamante diferenças salariais (piso normativo aplicável ao pessoal de escritório, observando-se os reajustes aplicáveis, com reflexos, inclusive sobre verbas rescisórias); auxílio-refeição; auxílio alimentação; décima terceira cesta alimentação; PLR e multas normativas; tudo nos termos das convenções coletivas da categoria dos bancários.
(...)
Diante do vínculo de emprego reconhecido diretamente com o reclamado BANCO BRADESCO BBI S/A, os reclamados responderão solidariamente pelos créditos trabalhistas da reclamante (...).”

 12.	Em sede de cognição sumária, tenho que o reconhecimento da relação de emprego em questão se deu em aparente desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais, segundo visto, não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, conforme ilustra o seguinte julgado:

“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Reclamação julgada procedente. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravos regimentais não providos.”
(Rcl nº 59.120-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023).

 13.	Nessa perspectiva, a Lei nº 13.784, de 2019 – Lei da Liberdade Econômica –, em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

 14.	Presente, portanto, o fumus boni juris.

 15.	Considero presumido o periculum in mora no caso, ante a possibilidade de execução provisória ou definitiva de julgado, a princípio, destoante da tese fixada de modo vinculante pelo Supremo Tribunal Federal.

 16.	Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar para suspender a tramitação do processo nº 0012143-95.2018.5.15.0018, até o julgamento final desta reclamação.

 17.	Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Superior do Trabalho, onde atualmente se encontra o processo nº 0012143-95.2018.5.15.0018.

 18.	Comunique-se, ainda, à 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, órgão judicial reclamado, com a solicitação de prestação de informações no prazo legal (art. 989, inc. I, do CPC).

 19.	 Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 25, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC).

 20.	Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC).

 21.	Após, colha-se o parecer do Ministério Público Federal no prazo legal (art. 991 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 9 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator